Tribunal: TJBA
Processo: 8165609-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165609-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANESSA MOREIRA DE JESUS LIMA

Advogado(s)
:
ISABELLA MARIA KLUBER ALBUQUERQUE

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, BRUNO HENRIQUE GONCALVES, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GOLPE DA TAREFA. TRANSAÇÕES VIA PIX.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados em decorrência de prejuízos financeiros sofridos pela Apelante, vítima do "golpe da tarefa". A consumidora, iludida por promessas de lucro fácil, realizou múltiplas transferências via PIX para contas de terceiros.

II. Questão em discussão
A controvérsia central consiste em determinar a existência de responsabilidade civil das instituições financeiras, tanto as pagadoras (de onde partiram os recursos) quanto as recebedoras (que abrigaram as contas dos fraudadores), em face de golpe perpetrado por terceiro, no qual a consumidora efetuou voluntariamente as transações.

III. Razões de decidir
A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, tal responsabilidade é elidida quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do mesmo diploma legal.
No caso concreto, as transferências via PIX foram realizadas pela própria Apelante, de forma consciente e voluntária, mediante o uso de seu dispositivo autorizado e senha pessoal, o que evidencia sua participação direta e decisiva para a concretização da fraude.
A adesão a propostas de ganhos fáceis e desproporcionais, amplamente divulgadas como fraudulentas, caracteriza a ausência das cautelas mínimas esperadas do consumidor médio, configurando a culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade.
A ausência de demonstração de falha sistêmica ou de defeito na prestação do serviço por parte das instituições financeiras, que se limitaram a processar as ordens de pagamento emitidas pela titular da conta, afasta o dever de indenizar. As instituições financeiras não podem, a seu critério, bloquear transações voluntárias e autenticadas de seus clientes, sob pena de violação da autonomia do correntista.
Conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, a culpa exclusiva da vítima em casos análogos de "golpe da tarefa" rompe o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade das instituições financeiras. (TJ-BA - Apelação: 80446391220248050001, Relator: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2025).

IV. Dispositivo e tese
Recurso de Apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista na Súmula 479 do STJ, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, que, ao aderir voluntariamente ao 'golpe da tarefa', realiza transferências via PIX para contas de terceiros. 2. A realização de transações autenticadas com senha pessoal em dispositivo autorizado, sem a demonstração de falha nos sistemas de segurança do banco, caracteriza a culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo de causalidade, isentando as instituições financeiras do dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor; Arts. 373, I, e 85, § 11, do Código de Processo Civil; Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça; Resolução BCB nº 1/2020.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação Cível nº 8044639-12.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8165609-41.2024.8.05.0001, originários da Comarca de Salvador (BA), apelante VANESSA MOREIRA DE JESUS LIMA e apelados
ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PAGSEGURO INTERNET S.A. e NU PAGAMENTOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

II